Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023077-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE - PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – NÃO CONFIGURADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1 – À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2 - Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no juízo de origem.

3 – Em observância ao disposto na Lei 8.666/93, o prazo final de vencimento da nota seria 28/07/2013, portanto, o ajuizamento da ação se deu dentro do quinquênio legal, de modo que afasto a prejudicial de mérito arguida.

4 - Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora
ex re
).

5 – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial consubstanciada nas notas fiscais de prestação de serviço (ID autos de origem n. 14401107 a 14401168).

Em suas razões, alega a parte apelante a ocorrência da prescrição, tendo em vista que “
a ação foi ajuizada apenas em 27.07.2018, de maneira que as notas fiscais anteriores a 27.07.2013, relativas ao contrato administrativo exequendo, extrapolam o prazo de cinco anos da propositura da presente demanda
”.

Defende que “
No caso presente, não há qualquer prova da prestação dos serviços, que a autora, ora recorrida diz ter realizado. Não há qualquer ateste de um servidor público, confirmando as prestações dos serviços. De modo que, ante a inexistência de prova da prestação do serviço e do inadimplemento, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda se impõe
”.

Aduz que “
a sentença recorrida fixou como termo inicial de incidência de juros de mora o vencimento de cada obrigação, não observando o que dispõe o art. 240 do CPC e art. 405 do CC
”.

Assevera que “
no tocante aos juros de mora, a legislação e a jurisprudência são pacíficas ao aplicar a sua incidência apenas a partir do momento da citação, quando o requerido foi constituído em mora
”.

Assegura que “
o valor correto é a quantia de R$ 521.746,28 (quinhentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)
”, conforme cálculo que juntou aos autos (id. 79312958).

Requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima
”.

O apelado ofertou contrarrazões, e pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade/deficiência na fundamentação. No mérito, de forma alternativa, requer o desprovimento do apelo (id. 79312965).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, por ausência de incidência nas hipóteses de intervenção ministerial de acordo com o art. 178 do CPC (id. 79790994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Ônus da dialeticidade/deficiência na fundamentação

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a peça recursal é mera repetição da inicial.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
da insurgência. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. (...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1751777/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 30/03/2022)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Assim, o fato de se trazer na razão recursal os elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, condição observada no caso em exame.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

- Da alegada inexistência de prova da prestação do serviço. Inovação recursal.

Alega a parte apelante que “
não há qualquer prova da prestação dos serviços, que a autora, ora recorrida diz ter realizado
” e “
não há qualquer ateste de um servidor público, confirmando as prestações dos serviços
”.

Entretanto, tal matéria não fora suscitada nos embargos monitórios pelo ora apelante. Frisa-se que, em grau de recurso, não se conhece de matéria não suscitada e decidida na instância inicial, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

2. Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiga Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.
Vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0055269-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (negritei)

Desta forma, caracterizada a inovação recursal, não conheço do recurso nessa parte.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Da prescrição

Alega a parte apelante a ocorrência da prescrição para ajuizamento da ação monitória quanto as notas fiscais anteriores a 27/07/2013, tendo em vista que alega que “
o prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, nos termos do art. 189 do Código Civil
”.

Sem razão o apelante, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não é o da emissão das notas fiscais e sim da data do vencimento do título.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENT0 VERBA MAJORADA – ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título.

Deve ser aplicada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional, regulado pelo novo Código, a partir da data do início de sua vigência (11/01/2003).

Descabe a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal.

O § 11, do art. 85 do CPC/2015, possibilita a majoração da verba honorária advocatícia em sede recursal.

(N.U 0001440-52.2009.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

No caso dos autos, observa-se dos contratos nos 057/2012 e 18/2013, firmado entre as partes, na cláusula 7.1, que o pagamento dos serviços prestados ocorreria após a apresentação da nota fiscal atestada pelo fiscal do contratante. Porém, não fora especificado o prazo para que o fiscal atestasse as notas fiscais.

Em tais casos de omissão, o art. 57, XII da Lei 8.666/93, dispõe que:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.

No presente caso, observa-se na cláusula 4.1 dos contratos firmados entre as partes, que os contratos deveriam ser executados de acordo com as cláusulas contratuais e pelas normas da lei no 8.666/93.

Dessa forma, ao se aplicar a lei no 8.666/93, observa-se que o prazo legal máximo previsto para a realização do pagamento pelos serviços prestados é de até 30 dias, de acordo com o art. 40, XIV, “a”, da referida Lei. Vejamos:

Art. 40. XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

No caso dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 27/07/2018, sendo a nota fiscal no 525 datada de 28/06/2013 e as demais, foram emitidas a partir de 30 de agosto de 2013.

Considerando o disposto na Lei 8.666/93, o prazo final de vencimento da nota seria 28/07/2013, portanto, o ajuizamento da ação se deu dentro do quinquênio legal, de modo que afasto a prejudicial de mérito arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trecho da sentença combatida:

“
Alega o requerido que a pretensão do requerente de receber os créditos referentes à prestação de serviços de locação de veículos encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista as Notas Fiscais se referirem ao ano de 2013 e a presente ação, somente, ter sido ajuizada em 2018, quando decorridos mais de 05 (cinco) anos da emissão.

Entretanto, apesar das alegações do requerido, entendo que as mesmas não merecem acolhimento.

Isso porque o requerido equivocadamente toma como termo inicial da contagem do prazo prescricional a emissão das notas fiscais pelo credor, o que não pode prosperar. Verifica-se que entre as partes havia uma relação contratual de prestação de serviços de locação de veículos, logo, eventual insurgência do requerente quanto à falta do pagamento só poderia ser aventada quando do término do prazo de vencimento estabelecido contratualmente.

(...)

Assim, a data da emissão das notas fiscais não se confunde com a data estabelecida contratualmente para efetuação do pagamento das mesmas, uma vez que antes do vencimento não há que se falar em violação de direito.

Nesse sentido, trago à baila a regra disciplinada no art. 199 do Código Civil, senão vejamos:

(...)

Outrossim, a Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, in verbis:

(...)

Em análise aos contratos firmados entre as partes (Contrato no. 057/2012 e Contrato n°. 18/2013), restou constatado que o pagamento dos serviços prestados ocorreria após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contratante, conforme a cláusula 7.1 dos contratos. Todavia, não foi especificado o prazo para que esse servidor atestasse as notas fiscais, ficando omisso tal fato.

Desta feita, cabe salientar que o art. 57, XII, da lei n°. 8.666/93, dispõe sobre as cláusulas necessárias em todo contrato, sendo que uma delas versa sobre a definição da legislação aplicável em casos omissos, senão vejamos:

(...)

No caso dos autos, as partes pactuaram que os contratos deveriam ser executados de acordo com as cláusulas contratuais e pelas normas da lei n°. 8666/93, conforme disposto na cláusula 4.1 dos contratos.

Desta feita, aplicando a lei 8666/93, verifica-se que o prazo legal máximo para que o requerido efetuasse o pagamento dos serviços prestados pela requerente é de até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, “a”, da Lei no 8.666/93.

(...)

In casu, a primeira nota fiscal emitida pelos serviços prestados pela requerente é datada em 28.06.2013 (nota fiscal n°.525, ID n°. 14401168) e as demais, foram emitidas a partir de 30 de agosto de 2013.

Então, ressalta-se que a discussão da prescrição se limita apenas a nota fiscal n°. 525, entretanto, considerando o disposto no art. 40, XIV, “a”, da Lei no 8.666/93, o prazo final de vencimento da nota seria dia 28.07.2013.

Portanto, pode-se concluir que o vencimento de todas as parcelas em cobrança pelo requerente é posterior ao dia 27/07/2013 (ID no. 1440107 e seguintes), assim, já se denota que a propositura da demanda (27/07/2018) ocorreu dentro do quinquênio legal, e a cobrança dos créditos não está abarcada pela prescrição.

Assim, ante as razões aduzidas, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

[...]

Desse modo, por ter adotado no nosso ordenamento o procedimento monitório documental, é imprescindível a existência de início de prova escrita, destituída de força executiva, que forneça alguma base de verossimilhança à pretensão, a obrigar o devedor ao pagamento.

[...]

No caso, o Contrato no. 057/2012 e Contrato n°. 18/2013, bem como as notas fiscais emitidas (ID n°. 14401097 e seguintes), constituem prova escrita da dívida, bem como aptos a demonstrar a inadimplência do requerido.

Com efeito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a prova escrita da dívida que esteja em poder da requerente e seja apta a embasar ação monitória faz presumir certeza e liquidez.

Ademais, os documentos apresentados são documentos hábeis à cobrança, cabendo ao devedor ilidir a presunção da existência do débito ali declarado (CC – art. 131 e CPC/2015 – art. 374, IV), o que não foi feito em nenhum momento, haja vista que o requerido apenas se posicionou quanto ao excesso na cobrança referente a correção monetária e juros de mora, sem ao menos apresentar o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Assim, cabe salientar que o Código de Processo Civil disciplina em seu art. 702, § 3o, que quando o requerido alegar excesso na cobrança e não apresentar o valor que entende correto ou respectivo demonstrativo os embargos serão rejeitados, senão vejamos:

[...]

Ressalta-se que em razão do requerido não ter acostado aos autos o valor correto ou apresentado o respectivo demonstrativo, deixo de analisar a questão afeta ao excesso na execução, por imperativo legal.

Ademais, denota-se comprovada à efetiva prestação dos serviços pelo requerente, bem como a inadimplência do requerido, razão pela qual o pagamento se mostra devido, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

No que tange a correção dos valores devidos ao requerente, entendo que o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação, devem ser utilizados os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

[...]

Portanto, se impõe, pois, a rejeição dos Embargos Monitórios e a procedência da Ação Monitória.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar de prescrição, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para constituir de pleno direito o título executivo judicial consubstanciada nas notas fiscais de prestação de serviço (ID n°. 14401107 a 14401168), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 702, § 8o, do CPC/2015.

Fixo como termo inicial de incidência dos juros e correção monetária o vencimento de cada obrigação, sendo utilizados os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Alega a parte apelante que “
a sentença recorrida fixou como termo inicial de incidência de juros de mora o vencimento de cada obrigação, não observando o que dispõe o art. 240 do CPC e art. 405 do CC
”. Alega também que “
no tocante aos juros de mora, a legislação e a jurisprudência são pacíficas ao aplicar a sua incidência apenas a partir do momento da citação, quando o requerido foi constituído em mora
”.

Sem razão o apelante.

Isto porque julgou corretamente o magistrado de primeiro grau ao entender que o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

(N.U 0000807-71.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – DÍVIDA COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO FOR ULTRAPASSAR OS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A ação monitória visa o reconhecimento do crédito, mediante constituição de título executivo, conforme dispões o art. 1.102c do Código de Processo Civil de 1973 (art. 700 do CPC/2015).

Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe.

No caso de condenação da Fazenda Pública devem ser utilizados os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de ação monitória, que visa o recebimento de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação.

Quando uma parte decai da parte mínima dos pedidos, a outra responde integralmente pelo ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, o Código de Processo Civil.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil, devendo, para tanto, devem ser observados os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.

De acordo com o art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal não pode majorar a verba honorária quando já foi fixada pelo Juízo a quo no percentual máximo previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0000218-55.2013.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Em face ao exposto, rejeito a preliminar,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022